Tribunal: STF
Processo: ARE 1586943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. READEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LIDE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTA. NULIDADE PARCIAL DE TERMO ADITIVO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. VALIDADE DA METODOLOGIA EMPREGADA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO ADITIVO.
1. Os autores argúem preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois em réplica requereram a produção de prova testemunhal e pericial e as provas foram indeferidas, sob o argumento de que as matérias ventiladas na inicial encerram questões de direito ou, quando fundadas em situação de fato, são passíveis de demonstração por prova documental, cuja análise prescinde de conhecimento técnico específico.
2. Correto o indeferimento da produção da prova requisitada pelos autores, uma vez foram juntados documentos suficientes que permitiram ao juízo a formação da sua convicção a respeito das questões controvertidas.
3. Quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa na inobservância da intimação dos autores a se manifestarem sobre o documento juntado no evento 467, tampouco procede, uma vez que não trazia fato novo. Ademais, tais manifestações do TCU, são de conhecimento dos autores, que inclusive outras trouxeram após a interposição do apelo e os fundamentos daquela decisão, em específico, já foram objeto de amplo debate nos autos – o que apenas confirma que a decisão do TCU não constitui documento novo.
4. A decisão recorrida extrapolou os limites da lide na medida em que reconheceu a prescrição da pretensão de revisão do primeiro aditivo do contrato, quando a pretensão deduzida pelos recorrentes se limita à declaração de nulidade parcial introduzida no pelo QUARTO ADITIVO CONTRATUAL. Assim, merece provimento, no ponto, o apelo devendo ser readequado o provimento aos limites do pedido.
5. Os autores postulam a retificação do valor da causa, contudo este já foi objeto de impugnação com decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento n° 5012628- 25.2016.4.04.0000. A possibilidade de alteração do valor da causa, portanto, encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada.
6. A contradição entre o Acórdão do TCU n° 236/2017 (evento 467, OUT2) e o Acórdão nº 883/2020 é apenas aparente, uma vez que não alterou a orientação já sedimentada de que a metodologia aplicada à época da subscrição do 4º Termo Aditivo era válida e regular, na linha do que constou do Acórdão 236/2017.
7. A controvérsia que se põe não diz respeito propriamente à adequação do fator multiplicador incluído à época da elaboração do 4º Termo Aditivo, reconhecido como correto pelo TCU e que é objeto de discussão nos autos desta Apelação, mas à metodologia empregada para sua aferição ao longo do tempo. Enquanto a ANTT considera o tráfego estimado na proposta, conforme a Matriz de Risco do contrato de concessão, o TCU pretende seja considerado o volume real.
8. Ainda que o Acórdão 883/2020 possa impactar o contrato de concessão no futuro, no âmbito de novas revisões, o aumento do número de tráfego de caminhões, que constitui a base do TC-020 não possui ingerência e nem compromete a validade da metodologia empregada quando da celebração do aditivo, não merecendo reparos a sentença.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV, 93, IX e 175,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente